Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-34.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de veículo. Acusado detido instantes após os fatos, por ter colidido o automóvel com outros dois veículos. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente caracterizada pelo anúncio de assalto e pela simulação de porte de arma de fogo. Acervo probatório que satisfaz à

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de veículo. Acusado detido instantes após os fatos, por ter colidido o automóvel com outros dois veículos. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça devidamente caracterizada pelo anúncio de assalto e pela simulação de porte de arma de fogo. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso de agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500723-34.2019.8.26.0630, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
JHONATAN DINIZ MARQUES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. V.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-34.2019.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação no 1500723-34.2019.8.26.0630
Comarca: Sumaré
Apelante: Jhonatan Diniz Marques Ribeiro
Advogado: Laís Ferrante Vizzotto Penha (Defensor Dativo)
VOTO No. 24.275
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Subtração de veículo. Acusado detido instantes após os
fatos, por ter colidido o automóvel com outros dois
veículos. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação
para o crime de furto. Impossibilidade. Grave ameaça
devidamente caracterizada pelo anúncio de assalto e pela
simulação de porte de arma de fogo. Acervo probatório que
satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida
em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos
legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso
de agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial
fechado. Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Elizabeth
Shalders de Oliveira Roxo, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sumaré, em sentença datada de 25/06/2020 (fl. 188), julgou
procedente a ação penal para condenar Jhonatan Diniz
Marques Ribeiro às penas de 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as
razões de apelação, arguindo a desclassificação da conduta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-34.2019.8.26.0630 -Voto no
3
o crime de furto. Em caráter alternativo, postula a exclusão da
majorante do concurso de agentes.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 19 de outubro de 2019, por volta de
11h15, na Rua Eugênio Coltro, no 82, Jardim Marquissolo, cidade
e Comarca de Sumaré, agindo em concurso de agentes com
terceiro não identificado, subtraiu, em proveito comum, o veículo
Toyota/Corolla, de placas FBT-5374, pertencente a Aline Gisele
Barbosa Correira, mediante grave ameaça exercida com
simulação de emprego de arma de fogo.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado e seu comparsa se aproximaram da
vítima e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto e
ordenaram que ela lhes entregasse o veículo. Na condução do
bem, ambos se evadiram.
Ocorre que os assaltantes acabaram por
colidir o automóvel subtraído com outros dois veículos na via
pública, razão pela qual abandonaram o bem e fugiram. Policiais
militares tomaram ciência do roubo e, de posse das
características dos agentes, seguiram para tentar contê-los,
obtendo êxito somente na contenção de Jhonatan. Submetido a
reconhecimento pessoal, o denunciado foi reconhecido pela
vítima como um dos autores do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-34.2019.8.26.0630 -Voto no
4
A autoria e a materialidade restaram
sobejamente demonstradas, finda a instrução processual, pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
14/15, auto de entrega de fls. 17, pelo auto de reconhecimento da
pessoa de fls. 18/20, pelo auto de reconhecimento do objeto de
fls. 21/23 e pela prova oral produzida.
A vítima Aline Gisele Barbosa Correira,
ouvida em sede judicial, esclareceu que conduzia seu veículo
pelo local dos fatos e parou para tirar o sapato, quando foi
subjugada por dois indivíduos a pé. O réu fazia menção de estar
armado e usava boné branco com aba azul. Então, eles entraram
em seu veículo e se evadiram. Contudo, houve colisão com
outros dois veículos. Por fim, evadiram-se a pé, sendo apenas o
acusado detido instantes após a colisão. Quanto ao seu veículo,
esclarece que deu perda total.
A testemunha Jackson, em juízo, relatou
que trafegava pelo local dos fatos, quando o veículo da vítima
veio em alta velocidade e colidiu na traseira de seu carro. De
imediato, saíram dois indivíduos correndo e se evadiram a pé. O
veículo Corolla continuou descendo e bateu contra outro
automóvel que estava estacionado. A polícia militar esteve no
local e conseguiu prender um dos autores do roubo, que
reconhece, sem dúvida, ser o réu.
Em adição, os policiais militares Bruno e
Tiago, em juízo, relataram estar em patrulhamento, oportunidade
em que uma mulher comunicou a ocorrência de roubo de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-34.2019.8.26.0630 -Voto no
5
veículo Toyota/Corolla, sendo que os agentes colidiram o carro
com outros dois veículos e iniciaram fuga a pé. No local, cientes
das
características
dos
autores,
passaram
a
realizar
patrulhamento na região, oportunidade em que abordaram o réu,
cuja identificação foi confirmada pela vítima.
Interrogado, o apelante negou a autoria.
Não obstante os esforços da combativa
defesa, os fatos em apreço se amoldam à figura típica constante
do artigo 157, do Código Penal, tendo o acusado, mediante
anúncio de assalto e simulação de porte de arma de fogo,
subjugado a vítima, caracterizando-se, assim, a grave ameaça.
O concurso de agentes, igualmente, está
configurado pelas declarações harmônicas proferidas pela vítima
e testemunhas.
Destarte, mantém-se a condenação nos
termos da sentença.
Em atenção ao artigo 59, do Código
Penal, as penas-base foram determinadas nos mínimos legais,
em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência específica, devidamente comprovada
pela certidão de folha 106, motivo pelo qual as penas foram
aumentadas à fração de um quinto, perfazendo 4 anos, 9 meses
e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso
de agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um
terço, tornando-as definitivas em 6 anos, 4 meses e 24 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-34.2019.8.26.0630 -Voto no
6
reclusão e 16 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena
aplicado e as condições pessoas desfavoráveis do réu,
reincidente específico, o regime deve ser mantido o inicial
fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator